Tribunal: CARF
Processo: 13629.002125/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.002125/2010-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE ONOFRE CHAVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 37/43):
1) O impugnante informa que efetuou a declaração de IRPF/2006, Ano-Base 2005, em
modelo completo, separado da declaração do cônjuge, por opção vantajosa para o casal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002125/2010-19
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002125/2010-19

tendo apurado débito de imposto no valor R$ 4.744,97, compensado com 1RRF no
valor de R$ 5.206,50, resultando no imposto de renda a restituir no valor de R$ 461,53;
2) O impugnante é casado com MARIA ISABEL MOREIRA RANGEL CHAVES,
CPF (MF) re. 488.949.156-20, sob o regime de comunhão parcial de bens desde
19/12/1987, conforme cópia de certidão de casamento anexa, a qual apresentou
declaração de IRPF/2006, Ano-Base 2005, pelo modelo simplificado e apurou imposto
a restituir no valor de R$ 2.108,44;
(...)
4) No ano de 2005 resgatou aplicações do VGBL e informa que os resgates feitos são
partes do capital aplicado acrescido da valorização das cotas, afastando-se do
entendimento de se tratar de benefícios programados recebidos;
5) Os resgates são tributados pelo IRRF, tendo como base o lucro obtido entre o valor
do custo da aplicação e o valor resgatado da cota;
6) O saldo do montante aplicado em VGBL estão informados na ficha de "bens e
direitos", itens 7 a 9, da declaração do IRPF/2006 do impugnante, sob o código "79
Outros fundos";
7) Por entender que são Bens Comuns do Casal as aplicações em VGBL, os
rendimentos obtidos das fontes pagadoras e os respectivos IRRF retidos, em nome do
impugnante, foram declarados 50 % (cinqüenta por cento) para cada cônjuge;
(...)
Lado outro, o Senhor Delegado emitiu a referida notificado citada no preâmbulo deste,
considerando omissão de rendimento pelo impugnante, a parcela declarada pelo cônjuge
no valor total de R$ 13.940,36 e respectivo IRRF de R$ 2.108,44, conforme
demonstrado nas fls. 2/4, alegando que os rendimentos são decorrentes do exercício de
direito previsto em contratos, VGBL e PGBL com as fontes pagadoras citadas e, que,
portanto não se trata de rendimentos decorrentes de bens comuns, mas de direitos,
devendo ser declarados pelo respectivo titular.
10) Em decorrência da posição adotada no item 9, o Auditor-Fiscal apurou imposto de
renda suplementar no valor R$ 1.437,42, que acrescido de multa de oficio no valor R$
1.078,06 mais juros de mora no valor R$ 673,28, equivale ao valor do crédito tributário
apurado de R$ 3.188,76 (Três mil, cento e oitenta e oito reais, setenta e seis centavos).
DO DIREITO
O impugnante declara ciente da diferença entre as aplicações em VGBL e PGBL, e dos
efeitos delas decorrentes na apresentação de declaração dos cônjuges na sociedade
conjugal, razão pela qual, rechaça a alegação do fisco de que as aplicações são
decorrentes de contratos de VGBL e PGBL, quando se prova através das cópias das
fontes pagadoras, anexas, que as aplicações são puramente em VGBL.
Em relação aos rendimentos e IRRF citados como omitidos na declaração,
demonstrados nos itens 8 e 9, o impugnante inconformado reflita a notificação fundada
na omissão dos referidos rendimentos, pois esses valores foram declarados justamente,
igualmente, na DIRPF/2006 pelo cônjuge MARIA ISABEL MOREIRA RANGEL
CHAVES, conforme dispõe o art. 6°, inciso II, do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
O impugnante informa que o cônjuge apurou IRRF a restituir conforme demonstra em
Extrato Simplificado do Processamento extraído do site SRFB, tendo sido aprovadas a
sua e a declaração do cônjuge, após comprovarem que os rendimentos são oriundos dos
bens comuns do casal em esclarecimentos prestados na Delegacia da Receita Federal de
Coronel Fabriciano, MG, data de 08/03/2007, protocolado em 09/03/2007, conforme
cópia anexa.
Além das razões expostas, se já é difícil para o impugnante casado pelo regime parcial
de bens não dividir sua renda salarial com o outro cônjuge para efeito de apuração de
imposto de renda, um problema apontado pelos operadores do direito, e não menos pela
renomada Misabel Derzi, causa ainda, maior desalento sentir que a Autoridade fecha os
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002125/2010-19

olhos para o direito do casal estampado em regulamento ao não atentar para a
declaração do cônjuge, ou se atentou, não deu o merecido respeito ao qual está
vinculado o agente público, às normas do imposto estabelecidas para a declaração em
separado, bem como, com o ordenamento jurídico que disciplina a sociedade conjugal.
De acordo com o Código Civil que regula os bens comuns dentro sociedade conjugal,
define: "Art. 1.658 no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que
sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos
seguintes".
Capitant define bens como sendo "coisas materiais suscetíveis de apropriação e todos os
direitos que fazem parte do patrimônio", e C. Piragibe Magalhdes, Esther e C. Piragibe
Magalhães, Marcelo'', define que os bens comuns ou bens comunicáveis, na sociedade
conjugal "são aqueles BENS que sob o regime da comunhão universal passam a ser
comuns aos participes".
Sob a luz do Código Civil, em nada pode se apontar como excludente dos bens comuns
do casal, a aplicação em VGBL e os rendimentos obtidos (frutos civis) desse direito
patrimonial, ao contrario, se afirma como bem que se comunica na sociedade conjugal,
que em caso de dissolução do casamento, não se depreende outro entendimento, sendo
pela sua partilha por força do regime matrimonial e do artigo 1.575.
Por sua vez, o Decreto n°. 3.000, de 26/03/1999, que regulamenta a apresentação da
declaração do IRPF, quanto aos rendimentos na constância da sociedade conjugal, cita:
Art. 16°. Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5 0):
I – cem por cento dos que lhes forem próprios;
II – cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de uni dos cônjuges. (grifo meu)
Em relação à declaração apresentada em separado do cônjuge, diz o art. 7° do citado
decreto:
Art. 70 Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1°. O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento. (grifo meu)
§ 2° Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
O Regulamento do IRPF não contraria a norma prevista no Código Civil. Em seu art.
6°, inciso II, estabelece a separação da renda obtida com os bens comuns para cada
participe da sociedade conjugal para efeito de tributação. Repito, bens são "coisas
materiais suscetíveis de apropriação e todos os direitos que fazem parte do patrimônio".
(grifo meu).
Vale dizer, de acordo com os ensinamentos dos mestres, BENS é gênero, e direito é
uma das espécies do gênero bens, ou seja, bens compreendem tanto as coisas materiais
como todos os direitos que fazem parte do patrimônio. 0 artigo 6° do Decreto 3.000/99
ao tratar a matéria, menciona BENS em sua forma genérica, o que refuta o argumento
inábil do Senhor Delegado dizer que os rendimentos são de direitos para desconsiderar
do rol de bens, quando BENS abarcam direitos.
O impugnante, pelas exposições dos fatos e do direito espera que seja concedida a
anulação do lançamento, pois, se sente desolado pela quebra do que foi aprovado por
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002125/2010-19

outro agente fazendário nos ditames do Regulamento do Imposto de Renda Pessoa
Física. Inconformado, roga ao Delegado Julgador para que se ponha termo i injustiça
cometida.
Ante o exposto, requer a anulação da Notificação de Lançamento
n°.
2006/606451665245136 e do imposto de renda suplementar, dela decorrente.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 08 a 26.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, assim como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 10/09/2013 (e-fls. 46), o interessado
interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2013 (e-fls. 48/58) contendo os argumentos a seguir
sintetizados:
- Relata os fatos processuais até o julgamento de primeira instância.
- Descreve regra de aplicação em VGBL e indica o que ocorreu no caso concreto
conforme trecho abaixo reproduzido:
Considerando os repetidos argumentos de 1a Instância para indeferir o pleito do
recorrente, torna-se imperioso reescrever que a regra da aplicação em VGBL,
compreende duas etapas:
1a - É a fase da aplicação e de resgate eventual, que no caso concreto, obedecia à
carência de sessenta dias entre um resgate e outro.
Nesta etapa a aplicação funciona como investimento em renda financeira.
2a - É a fase do benefício da aposentadoria privada que se inicia após uma data fixada
em contrato.
Essa fase ocorre com a aposentadoria, com os benefícios apurados segundo as normas
do instituto VGBL, cujo fato gerador se dá ao completar a idade do aplicador prevista
em contrato.
A transação com o VGBL, aplicação e resgate, não excedeu a primeira etapa, ficando
distanciado da aposentadoria, tanto é real, que a aplicação fora extinta em 2008. É neste
contexto fático que deve ser julgado o litigio, ou seja, os resgates de aplicação em
VGBL antecedem o fato gerador da aposentadoria que nunca existiu, e são por esta
razão de factum - aplicações financeiras, conforme os fundamentos de elevado valor
jurídico que o recorrente vem apresentando.
- Com o intuito de demonstrar que a renda proveniente de resgate de VGBL é
rendimento comum, transcreve os artigos 1.659 a 1.663 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e
registra que este é o diploma legal apto para definir as exclusões e inclusões na comunhão e
dispor sobre a competência para a administração dos bens comuns. Alega que, conforme a
legislação mencionada, os ativos aportados e resgatados de VGBL não fazem parte da exclusão
da comunhão.
- Expõe que sua defesa está fundamentada no artigo 226, §5o, da Constituição
Federal e no art. 6o do RIR.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002125/2010-19

- Aduz que, de acordo com o art. 1.663 do Código Civil, o patrimônio comum
pode ser administrado por qualquer um dos cônjuges, não fazendo sentido o entendimento de que
o VGBL é bem personalíssimo.
- Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o assunto.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal apurou a
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada das fontes
pagadoras Real Tokio Marine, Brasilprev e Itaú por entender que não são decorrentes de bens
comuns, cabendo a tributação pelo titular do direito (e-fls. 20).
O julgamento de primeira instância ratificou o entendimento do auditor e manteve
a infração em litígio com base nas seguintes razões de decidir, as quais assumo como minhas
conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF (e-fls. 41/43):
O interessado questionou o lançamento, alegando, em síntese, que os rendimentos
auferidos de resgates de planos de previdência privada têm característica de
rendimentos provenientes de bens comuns do casal, motivo pelo qual informou 50% dos
rendimentos em sua declaração própria e seu cônjuge os 50% restantes.
Iniciando-se uma análise do pedido, deve-se destacar que, em relação ao tratamento
tributário a ser dispensado aos valores recebidos na constância da sociedade conjugal, o
Decreto no 3.000, de 1999, assim determina:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I cem por cento dos que lhes forem próprios;
II cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Quanto à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de declaração em
separado, o mesmo decreto assim dispõe:
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
(...) (grifou-se).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002125/2010-19

Cabe lembrar ainda que a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao
tratar da tributação dos “rendimentos comuns”, assim esclarece:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II – na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III – na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.
Analisando a legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral para tributação
dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do total dos
rendimentos recebidos para cada cônjuge; podendo, por opção, ser tributado 100% (cem
por cento) em nome de um dos cônjuges.
O cerne da lide é se as aplicações em planos de previdência privada podem ser
consideradas bens comuns do casal.
No regime de comunhão parcial, os bens comuns, ou comunicáveis, são aqueles
adquiridos depois do casamento ou após a constituição da união estável, que passam a
ser comuns aos partícipes.
Uma maneira eficaz de se verificar se um bem é comum é visualizar se o cônjuge, com
a dissolução da sociedade afetiva, teria direito à meação do bem comum. A meação já
pertence ao cônjuge, eis que referente ao Direito de Família e não de Sucessão. No caso
da meação não há transferência de bens, pois estes já pertenciam à meeira desde a
constituição da união afetiva.
A aplicação em planos de previdência privada é um plano de aposentadoria para o
instituidor, não podendo ser considerada bem comum, e sim incomunicável. Utilizando
o exemplo acima, o cônjuge não teria direito à meação da aplicação, e sim deveria
subordinar-se às regras sucessórias.
Outro argumento de que a aplicação sob exame não pode ser considerada bem comum é
o fato de que seu resgate é efetuado apenas por quem possui sua titularidade,
isoladamente, diferentemente, por exemplo, de um imóvel do casal, em que é necessário
que os dois cônjuges assinem a alienação.
Desta forma, não sendo tal aplicação bem comum, seus rendimentos e IRRF devem ser
informados apenas na Declaração de Ajuste Anual do titular, estando correto o
lançamento que apurou as omissões de rendimentos tributáveis.
Entendo que os rendimentos em exame possuem natureza pessoal, assim como os
rendimentos do trabalho e os proventos de aposentadoria ou pensão, enquadrando-se no art.
1.659 do Código Civil, ao contrário do que defende o recorrente. Os referidos direitos não
integram o patrimônio comum do casal, permanecendo na esfera dos bens particulares de cada
cônjuge.
É nesse sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF:
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. COMPENSAÇÃO DO IRRF.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002125/2010-19

Apenas pode ser compensado no ajuste anual o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal, não se enquadrando nesta
definição as aplicações em planos de previdência VGBL.
(Acórdão no 2101-002.453, 2a Seção/1a Câmara/1a Turma Ordinária)
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. COMPENSAÇÃO DO IRRF.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas pode ser compensado no ajuste anual o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal, não se enquadrando nesta
definição as aplicações em planos de previdência VGBL.
(Acórdão no 9202-007.520, CSRF/2a Turma)
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital